Tribunal: STF
Processo: Rcl 81576
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcos David Figueiredo de Oliveira contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a deficiência substancial na petição inicial. 



    A parte embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de fundamentação das razões suscitadas para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como para o não provimento da revisão criminal, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Defende a existência de omissão quanto à suposta afronta à Súmula Vinculante nº 11, bem como acerca da inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e sobre a violação à imunidade do advogado.



    Requer o acolhimento e provimento dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, a reconsideração da decisão para que se dê trânsito à reclamação. 



    É o relatório. Decido.  



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada. 



    Ao negar seguimento à reclamação, assentei a deficiência substancial da peça exordial, consistente na ausência de identificação com precisão dos atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, tampouco a indicação analítica de como os atos reclamados violaram a autoridade dos precedentes invocados. 



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:   



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle.



    (...)



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.”



    Destarte, da leitura da petição inicial acostada aos autos, fica evidenciada a ausência de coerência lógica dos argumentos nela expendidos. 



    Com efeito, é certo que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente